Tribunal: TCU
Processo: 004.197/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6307/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.197/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalgiza Alves Perpétuo (CPF XXX.865.686-XX); Alisson Ladeira Senna Filho (CPF XXX.733.786-XX); Doralice Barros Pereira (CPF XXX.455.306-XX); Jose Paulo Rodrigues (CPF XXX.217.036-XX); Kátia Lucy de Melo Maltos (CPF XXX.683.676-XX); Luciana Maria da Silva Siqueira (CPF XXX.526.886-XX); Maurício Moreira Rodrigues (CPF XXX.339.476-XX); Monica Maria Oliveira Pinho Cerqueira (CPF XXX.024.166-XX); Neusa de Souza Araújo Batista (CPF XXX.649.416-XX) e Raquel de Rezende Faria (CPF XXX.322.226-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.